Tribunal: CARF
Processo: 10880.954814/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954814/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.864 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TICKETSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2014
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.954781/2017-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.837, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no âmbito
do órgão julgador de primeira instância administrativa que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954814/2017-16
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954814/2017-16

O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a restituir o crédito nele informado
em razão de pagamento indevido ou a maior de PIS, relativo ao fato gerador em tela.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indefere a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, a seguir resumida: a) inicialmente, aduz que o seu legítimo
pedido de restituição foi indevidamente rejeitado pelo fato de a Administração Tributária, após a
transmissão do Per/Dcomp, não permitir a apresentação das razões que originaram tal pedido,
assim como por ter sido descumprida a regra que determina a prévia intimação do contribuinte
para manifestação, antes da prolação do despacho decisório negativo; b) informa que o seu
direito de crédito decorre do indevido pagamento do PIS e da Cofins calculados sobre base de
cálculo que inclui o Imposto sobre Serviços - ISS incidente sobre a sua atividade; c) os valores
do ISS estão excluídos do conceito de receita bruta de serviços compreendido no art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977; c) essa situação é idêntica ao caso recentemente julgado pelo STF no
âmbito do RE no 574.706, no qual restou declarada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo das contribuições; d) destaca que a confirmação do direito de crédito pode ser
realizada por simples consulta às bases de cálculo do PIS/Cofins, devidamente indicadas nas
declarações fiscais e contábeis transmitidas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital
- Sped.
Aduz ainda que em nenhum momento recebeu comunicação a respeito da possível
inconsistência em seu Per/Dcomp, nos termos do procedimento padrão da RFB, o que, se tivesse
ocorrido, evitaria a prolação do despacho decisório. Não tendo sido adotado tal procedimento,
não possuiu outra alternativa que não a apresentação da manifestação de inconformidade, por
meio da qual resta comprovado o seu direito de crédito. Essa comprovação determina o
deferimento do pleito de restituição, em virtude dos esclarecimentos prestados ou pelo menos em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração utilizar
todos os meios ao seu alcance para estabelecer os fatos com efeitos tributários. Sobre esse
princípio, transcreve julgados do Conselho de Contribuintes (atual CARF). Acrescenta que,
tendo a Administração conhecimento do pagamento indevidamente efetuado, possui dever de
ofício de reconhecer o crédito, visto que eventual negativa configuraria os ilícitos civil de
enriquecimento sem causa e penal de excesso de exação.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório, com a integral validação do
direito de crédito nele analisado.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito crédito pleiteado.
Em Recurso Voluntária a esta instância o contribuinte reforçou os argumentos
apresentados anteriormente.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954814/2017-16

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.837, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
O contribuinte alega ter pago valores correspondentes ao ISS na base de
cálculo de Pis e Cofins mas em nenhum momento demonstrou sua
alegação.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios e inclusive de descrição, seja quantifica ou qualitativa, de seu
direito.
Em casos de pedidos administrativos de reconhecimento de créditos
fiscais para fins de quaisquer das modalidades de devoluções, o ônus da
prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível concluir da
leitura dos art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito
ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material e nem mesmo o direito ou não à
exclusão do ISS na base de cálculo do Pis e Cofins (matéria vinculada ao
decidido no RESP n.o 1.330.737 – SP em sede de recurso repetitivo), o
que ocorre neste processo é anterior à estes dois pontos, porque não há
como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer um
início de prova e também não descreveu seu crédito de forma
discriminada.
Pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.864 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954814/2017-16

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital